Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703375-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: CARTA DE ORDEM CÍVEL (258) ORDENANTE: ANTONIO MANUEL RAMOS COELHO DE ALBUQUERQUE ORDENADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista que a presenta carta de ordem teve a sua finalidade cumprida e não há requerimentos pendentes de nenhuma das partes, os autos devem ser arquivados. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator